Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-98.2020.8.11.0028
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002258-98.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA - CPF: 033.668.691-94 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença de improcedência mantida.

5. Com relação ao pedido contraposto a sentença merece ser reformada. Isso porque o autor foi condenado a pagar o montante de R$ 670,69 (seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), quando o valor discutido é de R$ 14,86 (quatorze reais e oitenta e seis centavos). Reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto, porém no valor discutido na ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado e procedente o pedido contraposto, condenando o requerente a pagar à reclamada o montante de R$ 670,69 (seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

O recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a dívida e condenando a ré a indenizar os danos morais suportados sob argumento de que não contratou os serviços da empresa ENERGISA.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a parte reclamante alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a parte recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC
, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito
.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária a parte reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa. A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e, como comprovante de endereço fatura da requerida em nome de terceiro, ROSIMEIRE GERMANO, unidade consumidora n. 6/918164-5, localizada na RUA ESPANHA S/N, POCONÉ – MT, CEP: 78175000, desacompanhada de qualquer declaração de que reside no endereço indicado.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na
UC cadastrada sob o
nº
1628945, localizada na Rua B, 26, Bairro São Judas Tadeu, Poconé-MT
. Anexou a defesa ficha cadastral, histórico de consumo e de contas.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Do contrário, apresentou fatura em nome de terceiro, desacompanhada de qualquer declaração da titular da UC de que o autor reside no endereço e o período em que reside no endereço indicado.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Com relação ao pedido contraposto, contudo, a sentença merece ser reformada. Isso porque o autor foi condenado a pagar o montante de R$ 670,69 (seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), quando o valor discutido é de R$ 14,86 (quatorze reais e oitenta e seis centavos).

Ora, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto, porém no valor discutido na ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto ao valor do pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 14,86 (quatorze reais e oitenta e seis centavos),
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contestação,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022